Tribunal: TJDFT
Processo: 0726087-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA. ACRÉSCIMO DE JUROS DE MORA, CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS COMPENSATÓRIOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPUGNAÇÃO À CAPACIDADE TÉCNICA DO PERITO. PRECLUSÃO. DISCORDÂNCIA SOBRE A METODOLOGIA INDICADA PELO PERITO. CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO. DECISÃO MANTIDA.
1 – Não tendo sido apreciada na decisão agravada a questão atinente à inclusão, nos cálculos, dos acréscimos pleiteados pela parte Agravante, sem pronunciamento, positivo ou negativo, acerca do pleito, não ocorre a devolução da matéria à apreciação do órgão revisor.
2 – A impugnação sobre a formação profissional do perito encontra-se atingida pela preclusão, por inobservância do disposto no art. 465, § 1o, do CPC. O Código de Processo Civil estabelece que a parte tem 15 (quinze) dias, contados da intimação, para impugnar a nomeação de perito. No caso dos autos, a parte Agravante nada questionou quanto ao ponto na primeira oportunidade que lhe coube falar nos autos, operando-se a preclusão da matéria (art. 507 do CPC).
3 – Constatando-se que o Agravante pretende, em verdade, impor ao perito a utilização de determinado método, mantém-se a rejeição de tal pleito, haja vista que não se pode impor ao experto a utilização de técnica que ele entenda inaplicável ao caso, pois é ele quem detém o conhecimento técnico específico e, por tal motivo, foi nomeado para a elaboração do trabalho de avaliação que extrapola os conhecimentos exigidos do Magistrado.
Agravo de Instrumento desprovido.